Tribunal: TJDFT
Processo: 0728700-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. HEDIONDEZ. DATA DA OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não tendo sido a matéria tratada nas razões recursais, não há omissão no julgado que efetivamente apreciou e decidiu todas as teses e os fatos apresentados.
2. O deferimento da comutação da pena nos moldes pleiteados pela Defesa enseja desvirtuamento da regra estabelecida no Decreto n. 11.846/2023, devendo a natureza do crime ser aferida à época da edição da norma instituidora do benefício.
3. Demonstrado que as teses e os fatos apresentados foram efetivamente apreciados e decididos pelo acórdão impugnado à luz da lei e da jurisprudência aplicáveis, não há falar em qualquer defeito na fundamentação do acordão, competindo à Defesa, se assim entender, questionar o tópico pela via recursal cabível.
4. Embargos declaratórios rejeitados.